Tribunal: STF
Processo: AC 133
Classe: AC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. DESTRANCAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART.
542, § 3º DO CPC.
1. Não basta a existência do periculum in mora,
 para justificar o excepcional destrancamento do recurso
extraordinário É também necessária a configuração da viabilidade do
recurso.
2. Ainda que a fundamentação do recurso extraordinário
tenha suporte em dispositivos constitucionais, a decisão por ele
combatida baseou-se também em matéria fática, aliás, não atacada.
Aplicável, portanto, a Súmula 279 desta Corte. Ademais, os
princípios constitucionais que garantem o acesso ao judiciário e a
universalidade de jurisdição foram atendidos ainda que no
cumprimento da prestação jurisdicional a decisão proferida esteja em
 desconformidade com a pretensão dos recorrentes.
3. Negado
provimento.